Tribunal: TJPA
Processo: 0004449-97.2018.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004449-97.2018.8.14.0068

APELANTE: LUIZ RICARDO MOTA DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 540 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal; e (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico, estando a materialidade comprovada por laudo toxicológico que atestou a apreensão de maconha e cocaína embaladas para venda, e a autoria confirmada por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares colhidos sob contraditório.

4. Os depoimentos policiais, corroborados pelas circunstâncias da prisão e por contradições nos interrogatórios dos réus, constituem prova idônea para embasar a condenação.

5. A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois a alegação de que a droga se destinava ao consumo próprio não se sustenta frente ao volume e à forma de acondicionamento das substâncias, nem foi demonstrada nos autos.

6. O reconhecimento do tráfico privilegiado é cabível, diante da primariedade do réu e da ausência de elementos que desabonem sua conduta, devendo ser aplicada a causa de diminuição da pena na fração de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A prova testemunhal policial colhida sob o crivo do contraditório é suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas. 2. A mera alegação de uso pessoal não autoriza a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando ausentes provas nesse sentido.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 3º, e 44, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luiz Ricardo Mota de Sousa apela de sentença do Juízo da Comarca de Augusto Corrêa/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 540 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 17666923, pág. 23).

O apelante pugna pela absolvição, sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Além disso, postula pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (ID 17666924).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17666930), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19950898).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 17666870, pág. 15) e Laudo Toxicológico Definitivo nº: 2018.02.001808-QU1 (ID 17666880 - Pág. 1 a 5), que atestou que os materiais apreendidos com o apelante, consistentes em 122,558g de substância vegetal prensada, distribuída em 38 tabletes, e 31,357g de substância pastosa amarronzada, acondicionada em 35 invólucros plásticos — revelaram-se, após exames químicos específicos, positivos, respectivamente, para canabinóides (Cannabis sativa L., vulgarmente “maconha”) e benzoilecgonina, princípio ativo da “cocaína”.

De outro lado, a
autoria
restou demonstrada pela prova testemunhal judicializada, consistente nos depoimentos dos policiais militares que flagrantearam o recorrente, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Em que pese haja negativa de autoria por parte dos acusados, constato elementos concretos a evidencias o crime de tráfico de drogas.

As testemunhas Policiais Militares ouvidos em audiências foram contundentes em indicar os acusados como traficantes, informando que o local onde foram apreendidas as drogas, teria sido alvo de várias denuncias por parte de populares, o que foi inclusive confirmado pelas testemunhas de defesa ouvidas em juízo.

O Sgt Lauro, declarou em juízo, que quando da chegada na residência, objeto do alvo da abordagem policial, avistaram várias pessoas no local, as quais fugiram com a aproximação da viatura policial.

Ato seguinte, adentraram na residência, encontrando grande quantidade de entorpecentes prontos para venda. Assim, ficaram dentro da casa, pois acreditavam pela quantidade de substância apreendia, que a pessoa responsável pela droga retornaria ao local.

Diante disso, aguardaram, quando o acusado Luiz Ricardo, assustado, adentrou na residência, entretanto, quando perguntado pela droga, negou que a substâncias lhe pertencessem, em que pese afirme que a casa era da propriedade de sua mãe, alegando que a droga era de Eduardo Lisboa Fonseca.

Por fim, a testemunha alega que ambos acusados eram conhecidos pela prática do tráfico de drogas na cidade.

A outra testemunha, também, policial militar, confirma os fatos narrados na denúncia, alegando que a droga foi encontrada dentro da residência do acusado Luiz Ricardo, após vizinhos relatarem a ocorrência do tráfico de drogas no local.

[...]

Em sede policial, no interrogatório de Luiz Ricardo, em dado momento fala que Eduardo Lisboa tinha invadido a casa, depois, que tinha alugado a casa para Eduardo pelo valor de R$ 100,00, afirmando adentrou na casa quando da sua prisão para pegar pimenta.

Verifico a contradição no depoimento dos réus, quando Luiz Ricardo, adentrou na residência, após a policia ter encontrado 133 papelotes de drogas, tipo cocaína e maconha, embaladas e prontas para venda, a indicar que os acusados usavam a residência para venda de drogas, como foi também confirmado pelas testemunhas de defesa, que alegaram o grande movimento de pessoas no local.

Portanto, em que pese a negativa dos acusados, ficou evidente que as drogas encontradas, tinha finalidade objetiva de venda em desacordo com a lei, caracterizando o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343.2006. (ID 17666905, pág. 3/4)

Diante disso, consigno que o juízo não divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando “colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 06.03.2018).

Além disso, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

No ponto, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Ademais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Por outro ângulo, observo que o juízo a quo afastou a incidência do tráfico privilegiado ao fundamento de que o recorrente não ostentaria a condição de primariedade, sendo certo que as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga também seriam empecilhos ao reconhecimento da benesse (ID 17666905, pág. 4).

Todavia, a análise da certidão de antecedentes do apelante revela a inexistência de condenação penal transitada em julgado (ID 17666891, pág. 23). Além disso, a natureza/quantidade de droga já foi utilizada para exasperar a pena-base, inexistindo, ainda, qualquer circunstância excepcional na prisão que represente impedimento à aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração máxima (v.g. STJ,
AgRg no HC n. 984.234/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 1/7/2025; STJ,
REsp n. 1.977.027/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. em 10/8/2022).

À vista dessas considerações, mantenho as penas-base e intermediária fixadas, reconhecendo, contudo, a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, a incidir sobre a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 540 dias-multa. Redimensionada a sanção, resulta a pena definitiva em 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto (CP, art. 33, §3º c/c art. 42 da Lei n. 11.343/2006), e pagamento 180 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos, conforme art. 44, III, do CP.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025